Tribunal: TJDFT
Processo: 0741249-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741249-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE ARAUJO FONSECA D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois restou configurada a supressão de instância. As alegações do agravante não foram objeto de análise pelo juiz de origem, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator